Tribunal: TJES
Processo: 5009031-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009031-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE DO CARMO GRAUNA e outros (2)

AGRAVADO: HOSPITAL PADRE MAXIMO e outros (18)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aline do Carmo Graúna, Luiz Fernando Gonçalves da Silva Zardo e Eliane Maria do Carmo contra decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, anteriormente concedido no Processo nº 5000390-64.2022.8.08.0049, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. Os Agravantes alegam insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Agravantes possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais; (ii) estabelecer se a decisão que revogou a assistência judiciária gratuita foi correta diante das provas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, e o Código de Processo Civil, em seu art. 98, garantem o direito à assistência judiciária gratuita às pessoas que comprovem insuficiência de recursos.

Conforme o § 2º do art. 99 do CPC, o juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça se houver indícios de que o requerente não cumpre os requisitos legais, desde que ofereça a oportunidade de comprovação da insuficiência.

No presente caso, os Agravantes comprovam que exercem atividades com remunerações modestas, variando entre um salário-mínimo ou menos, o que caracteriza a insuficiência financeira exigida para concessão do benefício.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, não foi elidida por elementos que pudessem indicar a possibilidade de arcar com os custos processuais.

A concessão do benefício não implica isenção definitiva, mas apenas suspende a exigibilidade do pagamento das custas e honorários, conforme o § 3º do art. 98 do CPC, mantendo a possibilidade de execução em caso de mudança da situação econômica do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido a quem comprova insuficiência de recursos, sendo presunção legal a alegação de incapacidade financeira, salvo prova em contrário.

A revogação da gratuidade de justiça depende de elementos concretos que comprovem a capacidade financeira do requerente para arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009031-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ALINE DO CARMO GRAUNA E OUTROS

AGRAVADOS: HOSPITAL PADRE MÁXIMO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aline do Carmo Graúna, Luiz Fernando Gonçalves da Silva Zardo e Eliane Maria do Carmo em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita inicialmente deferido nos autos do Processo nº 5000390-64.2022.8.08.0049, determinando sua intimação para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID
8976647
) os Agravantes pleiteiam a reforma da decisão alegando, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pois bem. Sobre o tema, a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, analisando detidamente os autos, verifico que os Agravantes exercem, respectivamente, as profissões de operador de caixa, soldador e cuidadora, auferindo remunerações inferiores ou iguais a um salário-mínimo.

Assim, sem maiores delongas, em meu sentir resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação da postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos da Agravante.

De se destacar, contudo, que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder aos Agravantes o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5000390-64.2022.8.08.0049.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.